Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000047-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO), CIBEL - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 06.863.057/0005-24 (EMBARGADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (EMBARGANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 216127698, que, por unanimidade,
proveu o recurso
de agravo de instrumento.

A parte Embargante alega sob ID. 217841675 que uma vez preenchidos os requisitos contidos no art. 59, § 1o, inc. VIII, da Lei no 8.245/91, com as alterações dadas pela Lei no 12.112/09, faz-se necessário a manutenção da decisão agravada, para confirmar a desocupação voluntária do imóvel pela parte agravante no prazo consignado.

Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para suprir a omissão e/ou obscuridade apontada, e por via de consequência, para reconsiderar o v. acórdão para manter a decisão de primeiro grau que foi objeta do recurso de agravo, que foi proferida de acordo com o art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91, com a alteração dada pela Lei no 12.112/09, em vigor desde 24/01/2010.

Contrarrazões sob ID. 219822688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado do recurso de apelação o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

Contudo, no caso vertente, observa-se, em princípio, que o perigo da demora milita em favor da parte agravante, tendo em vista que o despejo imediato, resultará na interrupção das suas atividades empresariais, com risco de difícil ou impossível reversão, o que afronta claramente o § 3o, do art. 300, do Código de Processo Civil.

Ademais, a situação posta sob apreciação demanda maior instrução probatória em razão das matérias alegadas nas ações conexas (Processo no 1021568-46.2023.8.11.0041 e Processo no 1021599-66.2023.8.11.0041), o que intrinsecamente prejudica a plausibilidade de direito sustentado pelo autor, ora agravado.

Desse modo, não há que se falar na incidência pura e simples da Lei no 8.245/91 à situação dos autos, pois seria prejudicial à parte requerida, ora agravante, desconsiderar os demais pactos relativos à atividade empresarial desenvolvida no imóvel.

E aqui se situa, ainda, o motivo pelo qual se vislumbra a provável irreversibilidade dos efeitos da liminar e o perigo de dano ao agravante. Isto porque determinar o despejo liminar, ainda que fundado em denúncia vazia, sem atentar-se para o princípio da preservação da empresa, poderia ocasionar sérias perdas patrimoniais, possivelmente atingindo colaboradores, parceiros contratuais e empregados.

Desta feita, o deferimento da medida liminar pleiteada pelo autor, além de prematuro, seria irreversível, esbarrando na vedação contida no art. 300, § 3o, do CPC..”.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024